Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003468-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: VANESSA GIONGO
Agravado: UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número do Protocolo : 1003468-40.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA GIONGO contra a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1005582-45.2018.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu pedido de impenhorabilidade do lote no 22 da Quadra 20 do Condomínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT, por entender que “o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo”, determinando, porém, “a reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).
A agravante alega que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90; diz, ainda, que, “o simples fato de que o imóvel tem considerável valor (conforme avaliação), não afasta sua impenhorabilidade, por ser indivisível em sua essência”, fato que, por si só, autoriza a reforma da decisão agravada (cf. Id. no 78241487 - pág. 1).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja excluída a constrição dada a impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos expropriatórios.
É o relatório.
No caso, ao autorizar a penhora do imóvel residencial de propriedade da agravante o MM. Juiz o fez sob os seguintes fundamentos:
Infere-se dos autos que, após realizada a penhora de imóvel de propriedade da executada, a mesma compareceu aos autos alegando que o bem trata-se da sua residência; requereu, então, a declaração de impenhorabilidade por ser bem de família.
O exequente, por sua vez, defende que a executada não comprovou que o imóvel penhorado seja seu único bem; e que o bem tem valor vultoso, que permite a flexibilização da impenhorabilidade.
Pois bem. De fato, da análise dos autos, tem-se que o imóvel penhorado foi avaliado em R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) – Id. 45834388.
E, sob tal prisma, valioso ressaltar que a Lei 8.009/90, que cuida da impenhorabilidade do bem de família, assim dispõe:
O legislador ao estabelecer a impenhorabilidade do bem de família, visou proteger a moradia da entidade familiar, limitando a intangibilidade a um único imóvel que se destine a residência.
In casu, ainda que se considere que o imóvel penhorado é onde atualmente reside a executada, ou que seja o único imóvel declarado, há que se ter em conta que o objetivo da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 é resguardar a entidade familiar, que deve ser protegida pelo Estado, conforme artigo 226 da CF/88, assegurando-lhe o direito social à moradia, previsto no artigo 6o da CF/88.
Contudo, tal direito não é irrestrito e absoluto, tanto que a própria lei traz uma série de limitações. Isso significa dizer que a impenhorabilidade do bem de família deve ser analisada à luz da razão pela qual o instituto foi criado, que é a proteção da moradia digna da família do devedor. Todavia, inegavelmente, moradia digna não se confunde com moradia extravagante ou luxuosa.
No caso, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo, ao menos em parte.
Pertinente destacar que a exegese ora adotada, acerca da proteção do bem de família, considera que o instituto não visa a tutela da propriedade em si, mas da dignidade da pessoa humana e dos direitos existenciais do devedor e de sua família, como a moradia.
Sob esse prisma, a proteção integral de bem de valor vultoso não cumpre seu papel constitucional, já que se transmuta em verdadeira tutela do patrimônio do devedor. Assim, tenho que plenamente possível a manutenção da penhora do imóvel. Entretanto, não descurando da proteção do direito à moradia do devedor e de sua família, determino a reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito.
A Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza” tanto o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar” (art. 1o, “caput”), como também “todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados” (art. 1o, § único).
Ao instituir proteção ao bem de família, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material que abriga o núcleo familiar, assegurando ao devedor e à sua família condições mínimas de dignidade; porém, não se trata de garantia irrestrita nem de blindagem patrimonial absoluta, de modo que a impenhorabilidade da lei 8.009/90 pode e deve ser relativizada sempre quando houve razões justas para que tal seja feito em nome do necessário equilíbrio da balança, como, e.g., no caso em que o bem for de valor elevado e não houver qualquer condição humanitária que impeça a expropriação - como uma doença terminal -; quando o bem possuir ampla extensão territorial e parte dele possa ser expropriado sem afetação à base familiar do devedor, e por aí vai, até porque, na outra ponta da equação, o credor também possui direito à preservação de condições assecuratórias de sua dignidade pessoal, ou seja, ele também tem direito legítimo à moradia e à preservação da sua família, aspectos que o inadimplemento podem afetar sensivelmente.
A expropriação de bem de família de valor elevado permite ao devedor pagar a dívida e, com o saldo remanescente, adquirir outra residência de menor valor com aptidão para acolher sua família e garantir seu direito constitucional à moradia com total dignidade; por outro lado, quitado o débito, resta assegurado o escopo civilizatório da efetividade do processo judicial, que somente é atingido com a satisfação dos débitos segundo os ditames legais.
A decisão agravada autorizou a penhora do imóvel de propriedade da agravada avaliado em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), mas fez constar a ressalva da “reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).
Com efeito, porque, tanto a gratuita preservação do imóvel como a entrega e fruição do produto de sua alienação inteiramente à devedora, desvirtuariam completamente a proteção conferida ao bem de família, que mira, fundamentalmente, como já dito, a garantia da dignidade da pessoa humana do devedor, e não servir de subterfúgio à prática de calote indireto contra o credor, não sendo justo ou razoável, sob qualquer enfoque sério, que imóveis de elevadíssimo valor permanecessem intocados em detrimento da perda do patrimônio do credor.
Não vejo óbice, portanto, para que o imóvel de propriedade da agravante, ainda que reconhecido como bem de família, seja penhorado e alienado, com reserva de 50% do valor alcançado, para que a devedora possa adquirir outro imóvel que, ainda que mais modesto, seja capaz de assegurar condições dignas de moradia; a reserva de 50% do imóvel certamente propiciará valor mais do que suficiente à aquisição de outra moradia apta a garantir semelhantes padrão de conforto, equivalente àquele que a devedora dispõe no imóvel penhorado, talvez, mas não certamente, um pouco mais modesto. Diga-se de passagem que, falar em imóvel modesto nesta faixa de preço (R$ 1.100.000,00), é muito mais força de expressão do que propriamente realidade.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator